Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DISPENSADA.
1. Não realizada a citação do réu, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação (CPC/2015 485 IV).
2. A extinção por ausência de pressuposto válido e regular do processo dispensa a necessidade de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.